Tribunal: TJSP
Processo: 0001140-46.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma manifestada pelo exequente.
Falta de intimação de um dos advogados do exequente. Nulidade relativa que não foi suscitada oportunamente. Determinação para que novas intimações observem o pleito do exequente.
Satisfação da execução não verificada.

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma manifestada pelo exequente.
Falta de intimação de um dos advogados do exequente. Nulidade relativa que não foi suscitada oportunamente. Determinação para que novas intimações observem o pleito do exequente.
Satisfação da execução não verificada. Incontroversa existência de débito condominial em montante muito superior ao valor depositado pela executada. Inclusão das verbas condominiais vencidas no decorrer da lide.
RECURSO PROVIDO, com determinação.